Tribunal: STF
Processo: HC 69320
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - CRIME MILITAR - JULGAMENTO PELA JUSTIÇA  COMUM
- TRÂNSITO EM JULGADO - EFEITO. O julgamento por órgão que não possui
a jurisdição especifica exigida em lei - no caso, a militar  -  beira
as raias da inexistência. Dai  a  impossibilidade  de  cogitar-se  de
preclusão,  pouco  importando,   para   efeito   de   julgamento   de
"habeas-corpus", que o tema não tenha sido  explicitamente enfrentado
quando da prolação do provimento condenatório.
         COMPETÊNCIA  -  CRIME  MILITAR  -  SITUAÇÃO  ASSEMELHADA   A
RELATIVA AO SERVIÇO - EMPREGO  DE  ARMA  DA  CORPORAÇÃO.  A  teor  do
disposto na alinea "f" do inciso II do  artigo  9.  do  Código  Penal
Militar, tanto pratica crime nele enquadravel aquele que, embora  não
estando em serviço, atue em situação assemelhada, como também o  que,
no dia-a-dia da vida em sociedade, utilize armamento  de  propriedade
militar ou qualquer outro que  se  encontre  sob  a  fiscalização  ou
administração  militar.  Pratica  crime  definido  no  Código   Penal
Especial, o militar que, a paisana e fora de serviço,  acompanhe,  no
âmbito de delegacia, diligencia policial e, usando o cassetete de  um
colega,   desfere   golpe   mortal   em   cidadao   conduzido    para
interrogatorio.